Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019001-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO(S):
REGINA CÉLIA GUARITA CROCHIQUIA e ANDRÉ DE MORAES ZUCATO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” no 1000941-49.2021.8.11.0022, ajuizada por REGINA CÉLIA GUARITA CROCHIQUIA e ANDRÉ DE MORAES ZUCATO, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a ora agravante “proceda-se a devida manutenção e reparação da linha de transmissão de energia elétrica na rede que fornece as unidades consumidoras das Fazendas Cifrão e Santa Escolástica, procedendo a limpeza e reparados na linha de transmissão, o que mais seja necessário para o eficiente fornecimento de energia elétrica e evitar riscos de incêndios, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)” (sic).
Em suas razões recursais, a empresa agravante anota que “sempre agiu com a devida atenção no que tange à manutenção das suas linhas de distribuição que atravessam o Estado do Mato Grosso. Tal obrigação, busca não somente minimizar eventuais riscos, bem como garantem a qualidade da prestação do serviço distribuído em todo o Estado. Neste quesito, a Energisa Mato Grosso, ocupa o 5o lugar no Ranking de Continuidade do Fornecimento de Energia Elétrica relativo ao ano de 2020 da ANEEL1 , entre as concessionárias de grande porte” (sic).
Aduz que procede “de forma eficiente a manutenção e limpeza da linha de distribuição que atravessa as propriedades dos agravados que, para tanto, ainda no ano de 2020, realizou 04 (quatro) obras de melhorias e manutenção na rede elétrica” (sic).
Anota que “resta evidente que a agravante já cumpre devidamente com as obrigações inerentes à manutenção das suas linhas de distribuição, agindo, independentemente de provocação dos consumidores, de maneira proativa, buscando otimizar a qualidade do serviço prestado” (sic).
Discorre que “o incêndio provocado em virtude do contato de árvore de grande porte com a rede elétrica da concessionária distribuidora de energia decorreu da culpa exclusiva do proprietário do imóvel, que não zelou pela conservação da faixa de segurança, onde só poderia existir vegetação rasteira, senão vejamos o precedente abaixo” (sic).
Alega que “no caso em apreço, a inobservância do periculum in mora inverso proporcionou a concessão de uma tutela antecipatória inexequível em desfavor da agravante, que, ainda que CONTINUE agindo de maneira exemplar na realização da manutenção da linha de distribuição em questão, pode ser instada a qualquer momento acerca do seu descumprimento e punida indevidamente.” (sic).
Ressalta que “resta evidente que a tutela de urgência guerreada impõe obrigação INCERTA e IMPOSSÍVEL, tendo em vista que determina ações que visam impedir até mesmo o INIMAGINÁVEL, sob pena de multa exorbitante que poderia ser superior ao próprio e eventual dano em si” (sic).
Frisa que “para as manutenções em questão, far-se-ão necessários desligamentos programados e a prévia comunicação dos consumidores das áreas afetadas, atingindo ao todo 215 (duzentas e quinze) unidades consumidoras” (sic). Diz ser exíguo o prazo estabelecido pelo Juiz, sendo necessários no mínimo, 60 (sessenta) dias para inspecionar e proceder com a devida limpeza da rede elétrica, que se soma mais de 40 (quarenta) quilômetros.
Com base nos pressupostos legais, requer “a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nada obstante, caso assim não se entenda, que seja ao menos concedida media acautelatória, reformando a decisão guerreada para, conceder à agravante, prazo de 60 (sessenta) dias” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido. É que se constata pelo comprovante de Id. 106595969.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante pretende que seja concedido o efeito suspensivo recursal, sobrestando o cumprimento da decisão recorrida até decisão final do presente agravo. E, subsidiariamente, pugna que o prazo para cumprimento da determinação judicial seja estendido para 60 (sessenta) dias.
O parágrafo único do art. 995 do CPC, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise perfunctória da situação fática e dos elementos probatórios acostados aos autos, em respeito, precipuamente, aos estritos limites da cognição sumária dada à presente fase processual, não vislumbro a configuração dos pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Eis o conteúdo da decisão agravada, na parte que interessa à análise do pleito:
“(...) A empresa ré como concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica possui o dever/obrigação de realizar as manutenções na linha de transmissão de energia instalada no imóvel rural de propriedade dos consumidores e tomar as medidas necessárias para evitar riscos reais à efetividade e continuidade do serviço público prestado por intermédio da rede de transmissão, bem como evitar causar danos a terceiros.
No presente feito, ao menos em juízo de cognição sumária, restou comprovada a probabilidade do direito da parte autora, que carreou aos autos os números dos protocolos que comprovam que, em diversas oportunidades, realizou reclamações junto ao serviço de atendimento da empresa requerida, ao que tudo indica, na tentativa de solucionar as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Somado a isso, com as fotografias acostadas a exordial, apreciados no âmbito da cognição sumária que o momento comporta, ganha verossimilhança a versão de que, pelo porte avantajado e pela proximidade com a linha de transmissão, as árvores trazem risco considerável e atual à integridade e funcionamento do sistema de transmissão de energia.
É evidente e sabido que a vegetação que toca a linha de transmissão pode provocar choques elétricos e o desligamento da mesma por curto-circuito, provocando interrupção no abastecimento de energia de forma não programada e desconhecida para a operação do sistema, em prejuízo aos consumidores da linha, além disso, riscos de incêndios devido ao período de seca intensa na região Sul do Estado de Mato Grosso.
Ademais, havendo interrupção de energia e/ou riscos de incêndios é passível de percepção o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e evidente os prejuízos que podem acontecer, tendo em vista que tal fornecimento é serviço de uso essencial.
Outrossim, tendo em vista que, no contexto delineado, dificilmente se poderá dispensar a ré da obrigação de podar algumas árvores para dissipar os riscos considerados, reveste-se de plausibilidade a pretensão da autora, também se evidenciando, pelas razões já expostas, o perigo da demora. (...)” (Id. 106346987 - fls. 101/106).
Como se pode ver, o i. Magistrado de primeiro grau evidenciou os motivos da determinação, especificando com propriedade o cuidado de não deixar os agravados sem um serviço que é considerado essencial a todo ser humano - a energia elétrica.
Pontuo que há nos autos, comprovantes por meio de registros fotográficos e vídeos, bem como a própria agravante ressaltou em suas razões, que já vinha realizando o serviço, mesmo sem a determinação judicial e, sendo assim, entendo que não há motivos para suspensão do decisum recorrido.
Já no que diz respeito ao pleito subsidiário, a extensão a ser trabalhada e as providências que hão de ser tomadas em cada perímetro da linha de transmissão, pelo menos a um olhar primeiro, torna inviável o prazo de 15 (quinze) dias. Por isso, entendo que este prazo deve ser ampliado para 60 (sessenta) dias, como requer a agravante.
Isso porque não basta realizar os reparos nas propriedades que são objetos da demanda, mas deve-se, por óbvio, promover a correção de toda a rede de distribuição, alcançando ainda, as propriedades circunvizinhas, compreendendo cerca de 40 (quarenta) quilômetros de rede elétrica, como destaca a agravante.
Assim, da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo buscado, entretanto aparente os pressupostos quanto à majoração do prazo para realização da empreitada.
Ademais, não obstante as argumentações dispendidas, verifica-se que o recurso merece uma avaliação mais detalhada, o que não coaduna com o atual momento, pois nesta oportunidade é feita apenas uma análise superficial para constatação tão somente dos requisitos inerentes ao pleito de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida de urgência vindicada, tão somente para ampliar o prazo de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias, a fim de realizar o serviço determinado pelo juízo a quo.
Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau o teor desta decisão.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora